Tribunal: TJBA
Processo: 8005669-94.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005669-94.2025.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA CHAGAS FIGUEREDO

Advogado(s)
:
SUZANA MARCIA FURTADO NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACAS

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ART. 37, II E §2º, DA CF. EFEITOS RESTRITOS. TEMA 191 E TEMA 916 DO STF. DIREITO APENAS A SALÁRIOS E FGTS. PRETENSÃO DE HORAS EXTRAS. INVIABILIDADE. VERBA INCOMPATÍVEL COM VÍNCULO NULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8005669-94.2025.8.05.0004
,
tendo como apelante
ANDREA CHAGAS FIGUEREDO
e apelado
MUNICÍPIO DE ARAÇAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .